Tribunal: STJ
Processo: 5000077-75.2020.4.04.7112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977035 - RS (2025/0238352-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA
ADVOGADA
: ROCHANE NORONHA PEIXOTO - RS096448
AGRAVADO
: TRANSMARONI
TRANSPORTES
BRASIL
RODOVIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: JANAÍNA GASPARETTO MARONI - SP211927
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
5. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se
é possível majorar os honorários recursais em razão do julgamento do
agravo interno.
Documento eletrônico VDA51400229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3064957d-5a0c-4066-9770-4b63eb8b08cf

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A interposição de
agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando
o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
;
5/9/2022 STJ,
EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
3/4/2018
1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 22/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3064957d-5a0c-4066-9770-4b63eb8b08cf

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 3064957d-5a0c-4066-9770-4b63eb8b08cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977035 - RS (2025/0238352-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA
ADVOGADA
: ROCHANE NORONHA PEIXOTO - RS096448
AGRAVADO
: TRANSMARONI
TRANSPORTES
BRASIL
RODOVIÁRIOS LTDA
ADVOGADO
: JANAÍNA GASPARETTO MARONI - SP211927
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA50302712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:59
Código de Controle do Documento: 52117c03-d48c-41cb-a8a6-e69cb0f14b94

5. Nas contrarrazões, a questão em discussão consiste em saber se
é possível majorar os honorários recursais em razão do julgamento do
agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
8. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de
conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A interposição de
agravo interno não permite a majoração de honorários recursais quando
o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido".
CPC, arts. 85, § 11, e 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
;
5/9/2022 STJ,
EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
3/4/2018
1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 22/3/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50302712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:59
Código de Controle do Documento: 52117c03-d48c-41cb-a8a6-e69cb0f14b94

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante alega que o acórdão recorrido violou as disposições
contidas no art. 5o, II e LXXIV, da CF e os arts. 98 e 102 do CPC.
Afirma que a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
merece reforma.
Sustenta que a decisão monocrática que inadmitiu o recurso especial
baseou-se na suposta inobservância de requisito constitucional de admissibilidade
recursal, o que entende ser competência exclusiva da Corte Superior para análise.
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
monocrática e conhecer do agravo em recurso especial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 449-452, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória de nulidade de título c/c
indenização por danos morais cujo valor foi fixado em R$ 20.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, os recursos devem
impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos
Documento eletrônico VDA50302712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:59
Código de Controle do Documento: 52117c03-d48c-41cb-a8a6-e69cb0f14b94

referentes ao mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
24/8/2022
).
16/9/2022
Consta da decisão de fls. 438-439 que a ora agravante, nas razões do
agravo em recurso especial, não refutou adequadamente os fundamentos da
decisão então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
incidência das Súmulas n. 284 do STF e 7 do STJ.
Entretanto, a agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
deixou de impugnar os referidos fundamentos.
Neste agravo interno, a parte restringiu-se a alegar que o acórdão
recorrido violou os arts. 5o, II e LXXIV, da CF, e 98 e 102 do CPC, bem como
afirma que a rejeição do recurso especial não se justifica, pois a interpretação das
regras violadas deve ser realizada pelo STJ.
Em momento algum contestou o fundamento da decisão, a saber, a não
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que não conhecera do
agravo em recurso especial (Súmula n. 182 do STJ).
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do
art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada").
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA50302712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:59
Código de Controle do Documento: 52117c03-d48c-41cb-a8a6-e69cb0f14b94

1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
, DJe de
; e AgInt
3/4/2018
10/4/2018
no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50302712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 08/09/2025 18:46:59
Código de Controle do Documento: 52117c03-d48c-41cb-a8a6-e69cb0f14b94

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.035 / RS
Número Registro: 2025/0238352-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000777520204047112
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA
ADVOGADA
: ROCHANE NORONHA PEIXOTO - RS096448
AGRAVADO
: TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIÁRIOS LTDA
ADVOGADO : JANAÍNA GASPARETTO MARONI - SP211927
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSPORTES SANTA ISABEL LTDA
ADVOGADA
: ROCHANE NORONHA PEIXOTO - RS096448
AGRAVADO
: TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIÁRIOS LTDA
ADVOGADO : JANAÍNA GASPARETTO MARONI - SP211927
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51386656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:15
Código de Controle do Documento: 0913353f-7389-46f5-a9d0-46f6cc323e0a

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:11:15
Código de Controle do Documento: 0913353f-7389-46f5-a9d0-46f6cc323e0a